Tribunal: TJMT
Processo: 0007892-02.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007892-02.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE CADORE - CPF: 877.568.621-04 (VÍTIMA), VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO - CPF: 050.183.301-39 (APELANTE), EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO - CPF: 048.160.821-40 (APELANTE), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (APELANTE), EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO - CPF: 048.160.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA DE
SUA
PARTICIPA
ÇÃO N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À

CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES
DA POLICIAL CIVIL QUE INVESTIGOU A OCORRÊNCIA E NO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DO APELANTE,
QUE
APONTOU A PRESENÇA DELE NA CENA DO CRIME

–
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO ROUBO –
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA
DO APELANTE
EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OAPELANTE E OS DEMAIS COMPARSAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – 3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção

n
o delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
foi comprovada pelas declarações da policial civil que investigou a ocorrência e pelo
relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica do
apelante
, que apontou a presença dele na cena do crime
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a favor
dele
,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.

Constatada a existência de conjugação de vontades entre o apelante
e demais envolvidos no roubo
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância)
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Rodrigues Pereira Neto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0007892-02.2019.8.11.0037
,
conden
ando
-o
, juntamente com os corréus
Evangelista Vasconcelos Alexandrino
e
Michel Allan Rodrigues Claudino
,
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II
,
do Código Penal
),

à pena de
8
(
oito
) anos
, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão,
em regime inicial
fechado
; deixando, todavia, de condená-lo à pena de multa e ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser
o apelante
pobre na forma da lei.

O apelante, forte nas razões encontradiças no
s

ID
s

97016964
,
97016965
e
97016966
,
postula

a
sua absolvição quanto ao crime

de roubo
que lhe
é imputado
, sob a alegação de que
não concorreu para a prática do delito
; bem como
que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e
,
subsidiariamente,
o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram
no
s

ID
s

97016968
e
97016969
, requer o desprovimento
do

vertente
apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
97735462
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
96999460
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 19h50min
, na Rua Corumbá, na via Pública em frente ao n.o 1225, Bairro Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO, EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO e MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, vulgo “meio-quilo”
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo do tipo caminhonete, modelo Toyota Hilux CD 4x4, de cor preta, ano 2019, Placas QCF-8503, além de outros objetos que se encontravam no interior do veículo, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão de fls. 05-IP, pertencentes à vítima Dione Cadore de Bona.

Infere-se do caderno informativo, que o denunciado
EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO e MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, vulgo “meio-quilo”
, aproveitando do momento em que a vítima estava parada com seu veículo no local acima mencionado, conversando com a professora de seu filho, pois que o mesmo havia acabado de terminar a aula, abordaram-nos, anunciando o assalto, enquanto o denunciado
VALDIR RODRIGUES PEREIRA NETO
, dav
a apoio em seu
veículo.

Ato contínuo, mandaram que a vítima e seu filho deixassem o veículo
mediante ameaças, utilizando de armas de fogo, subtraindo em seguida a caminhonete, tomando rumo ignorado.

Por fim, constata-se, que o denunciado
EVANGELISTA VASCONCELOS ALEXANDRINO
, foi preso na cidade de General Carneiro/MT, de posse do veículo do tipo caminhonete, modelo Toyota Hilux CD 4x4, de cor preta, ano 2019, Placas QCF-8503, além de outros objetos que se encontravam no interior do veículo, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão de fls. 05-IP, pertencentes à vítima Dione Cadore de Bona.

Diante de tais fatos, os denunciados foram indiciados pela prática do crime de roubo com causas de aumento de pena. [...]
Negritos no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de apreensão
em flagrante delito

(ID
96999461
,
p.
3
)
;
termo de
exibição e
apreensão (
ID
9699946
,
p.
6
);
boletim de ocorrência
(ID
96999463
,
p. 2/4
)
;

relatório policial
(
ID
s

96999463
– p.
5/9 e
96999464
,

p. 1/3
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

A respeito da autoria do crime de roubo narrado
na exordial da acusação,
o apelante
, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou
a sua participação
, admitindo, tão somente, que teria dado uma carona
aos
corréus Evangelista Vasconcelos Alexandrino e Michel Allan Rodrigues Claudino
até
as proximidades da casa da vítima, mas não sabia que
ambos
iam cometer o roubo em
apuração
.

Não obstante essas afirmações, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
, pois, embora ele negue a prática do crime
retrocitado
, é imperioso reconhecer que esta ressai incontestável do conjunto probatório
produzido
nestes autos.

Com efeito, embora a vítima
Dione Cadore de Bona
tenha reconhecido apenas Evangelista e Michel Allan como sendo os assaltantes que subtraíram
a
sua caminhonete, durante as investigações do roubo em alusão foi identificada a participação também do apelante por meio do monitoramento das tornozeleiras eletrônicas utilizadas por
ele
e
pelo comparsa
Michel Allan
, que apontou que ambos estiveram no local do roubo no mesmo horário da ação criminosa
,
constando, ainda, que
os
dois

voltaram
à
quelas imediações algumas horas depois
, conforme se infere do relatório policial que se encontra nos
IDs

96999463
(p. 5/9) e
96999464
(p. 1/3)
,

de cujo documento se destaca o seguinte trecho:

[...] Que em checagem ao sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica no perímetro do local do roubo pudemos verificar que VALDIR juntamente com MICHEL ALLAN RODRIGUES (também faz o uso de tornozeleira) estavam trafegando no local no momento do roubo. Que observamos também de ambas as
tonozeleiras
deram sinal novamente nas imediações do roubo por volta das 23:19. (conforme fotografias em anexo). [...]
Negritos no original

Ao ser ouvida em juízo, a policial civil
Kassia
Kiss da Cruz confirmou as informações constantes no aludido documento
, consoante se depreende do seu depoimento gravado na mídia que se encontra no ID
97016990
, que foi reproduzido na sentença da seguinte maneira:

[...]
Policial Civil
Kassia
Kiss da Cruz: de início foi a Polícia Militar que atendeu essa ocorrência e ai a gente já pegou e colocou em todos os grupos policiais e ai o pessoal de General Carneiro fizeram uma barreira pra ver se conseguia pegar essa Hilux e ai eles conseguiram abordar esse suspeito que estava com a caminhonete; no outro dia a gente tinha ouvido alguém dizendo que o carro do Valdir que é um
corsinha
rondando a região; coincidentemente a gente foi olhar no sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica e deu que era do Valdir e do Michel; eu estava em uma audiência o
Forum
e vi o Valdir do lado de fora e como eu já conhecia ele de outras operações eu vi ele entrando nesse Corsa cinza; ai chamei a equipe e depois conseguimos abordar ele e ai ele foi conduzido para a Delegacia e ele confessou; ele disse que deu o apoio; depois vimos que ele foi no local e depois voltou no local para pegar uma roupa de um dos suspeitos porque eles troca
ram de roupa e jogaram no mato [...].

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso
em debate
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência
da
agente estata
l
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquela
.

A propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

E
mbora Michel Allan tenha escolhido permanecer em silêncio em ju
ízo,
Evangelista
confessou ter praticado o roubo em comento com Michel Al
l
an, negando
, contudo,
que tenha sido com a participação
do apelante
.
Ocorre que
Evangelista
também
afirmou durante seu interrogatório que
o recorrente o

levou
junto com
Michel Al
l
an até a casa deste

para que pegasse
m
uma arma e
depois os levou
até as proximidades da
R
ua Corumbá, sendo que após o ocorrido,
o
insurgente
voltou
ao
local juntamente com Michel
Allan para pegar
uma blusa que este havia jogado no mato, não sendo crível
,
diante de tais fatos
,

que

Valdir

não tivesse conhecimento ou desconfiasse que
os comparsas
cometeriam algum delito.

Nesse contexto,
não obstante
a

vítima
Dione Cadore
tenha
informado que
o
crime foi praticado tão somente por Evangelista e Michel Al
l
an, por meio das demais provas produzidas
nestes autos
foi
possível
concluir que a
participação

do apelante

foi de extrema
importância
, eis que foi
ele
quem l
evou
os
seus comparsas
até
a casa de Michel Al
l
an para que este pegasse a arma usada no crime, utilizou
o
seu
veículo
Corsa para conduzir os demais
até

o
local
do roubo
,
assim como
permaneceu na
vigilância
nas proximidades a fim de
alertá-los
acerca de eventual
visualização
por vizinhos ou terceiros
,
para que assim pudesse garantir o sucesso da empreitada criminosa e
a
fuga
da cena do crime
.
Se isso tudo não bastasse, algumas horas depois da prática do delito, o
recorrente
voltou ao local dos fatos na companhia de
Michel Al
l
an
para buscar uma blusa que este havia jogado no mato.

Ademais
, o
apelante não aponta
um
elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula na
sentença condenatória,

isso significando dizer que a
versão apresentada por
ele
em juízo
,
segundo a qual
somente teria dado uma carona a
dois
conhecido
s
, sem saber que estava dando apoio efetivo
a um
roubo,
não se coaduna com a dinâmica
dos fatos
comprovada nestes autos
.

Por conta disso
, é forçoso concluir que
o magistrado

agiu
acertadamente
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a
sua
pretens
ão
absol
utória
com base no argumento de que não
existe prova de que
ele
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

Por outro viés,
também não há o que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, porque não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os
acusados
para a prática do crime de roubo contra a vítima
Dione Cadore de Bona
;
assim como também ficou evidenciado que
o apelante
estava
conduzindo o seu veículo em apoio à empreitada
criminosa
, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os acusados caracterizando a coautoria e não pa
rticipação de menor importância,
eis que é cediço que o
emprego de ameaça
, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura
o
mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal
.

Nesse sentido,
com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos
agentes
para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.
Com efeito
, esse entendimento
vem sendo mantido
pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme pode ser visto
nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26
.
03
.
2018 e do
AgRg no H abeas C orpus n. 619.530/SP,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18
.
12
.
2020.

A
cerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não
desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
acórdão
abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO.

DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ.

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art.

180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE
M
ATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado
desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018)
.
Destacamos

Perfilhando o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática,

teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge
Mussi
-10.2.2017).

(
TJMT,
N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1.
Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3.

Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5.

É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6.

Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9.
R
estando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11.

É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.

(
TJMT,
N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Valdir Rodrigues Pereira Neto
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021